Tribunal: STF
Processo: RE 72279
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-01
Data de publicação: 1972-09-01

Ementa:
- Pagamento com sub-rogação. Reconhecimento com base nos elementos informativos, os quais, razoavelmente, justificaram a aplicação do art. 985, III, do Código Civil.
II. Recurso extraordinário no qual não se reconheceu nem a negativa de vigência dos preceitos indicados, nem o dissídio.
III. Aplicação da Súmula ns. 291 e 400. Recurso não conhecido.